Tribunal: STF
Processo: ARE 975048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ação de indenização movida contra advogado. Alegação de imunidade. Afronta ao art. 93, IX. Não ocorrência. Violação do art. 5º, incisos LIV e LV. Indeferimento de provas no processo judicial. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nestes autos. Vide: i) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11, tema 424; e ii) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, tema 660. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.